Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-04.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008438-04.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA
MARLENE
COSTA
MOREIRA,
é
embargado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "acolheram os Embargos de Declaração, nos termos
do v.acórdão. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1008438-04.2019.8.26.0011/50000 SÃO PAULO VOTO No 47884 2/3
VOTO No 47.884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008438-04.2019.8.26.0011/50000
No 1a Instância: 1008438-04.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA MARLENE COSTA MOREIRA
EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Omissão – Ausência do termo inicial
dos juros de mora – Acolhimento – Embargos acolhidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por Maria Marlene Costa
Moreira, nos autos da ação de reparação de dano, por ela movida em desfavor de
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, afirmando haver
omissão quanto ao termo inicial dos juros.
Pugna pela procedência dos Embargos para estabelecer o termo inicial dos
juros.
Este é o relatório.
Assiste razão à embargante.
Deveras, há pedido expresso para a fixação dos juros de mora, na forma da
Súmula 52, o que não foi observado.
Em consequência do reconhecimento da omissão, é necessário estabelecer
que os juros de mora serão contados na forma da Súmula 54, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ou seja, a partir do evento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1008438-04.2019.8.26.0011/50000 SÃO PAULO VOTO No 47884 3/3
Isto posto, acolho os Embargos de Declaração para este fim, ficando, no
mais, mantido o acórdão.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator